Tribunal: TJBA
Processo: 8077590-28.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8077590-28.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO AGIPLAN S.A.

Advogado(s)
:
PETERSON DOS SANTOS

AGRAVADO: JUCIELIA FERREIRA ARAUJO MOITINHO

Advogado(s)
:
FABRICIA OLIVEIRA BRITO, SAMUEL TELES DE ABREU FILHO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL BPC/LOAS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. HIPERVULNERABILIDADE DA CONSUMIDORA. MULTA COMINATÓRIA. ADEQUAÇÃO DA PERIODICIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Banco Agiplan S.A. contra decisão do Juízo da Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Poções, que deferiu tutela de urgência pleiteada por Jucielia Ferreira Araujo Moitinho para suspender descontos em seu benefício assistencial (BPC/LOAS) decorrentes de contratos bancários supostamente fraudulentos com BRB, Agibank e BMG, além de determinar a abstenção de negativação e fixar multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 20.000,00, em caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência que determinou a suspensão dos descontos e a abstenção de negativação; (ii) analisar a adequação da periodicidade e proporcionalidade da multa cominatória (astreintes) fixada pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência encontra amparo no art. 300 do CPC, considerando-se presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, diante de indícios de fraude contratual em prejuízo de consumidora hipervulnerável, beneficiária do BPC/LOAS, submetida a descontos indevidos em verba de natureza alimentar.

A existência de descontos reiterados e contestados em benefício assistencial indica risco concreto de lesão à dignidade e à subsistência da parte autora, justificando a medida de urgência para cessação dos débitos e proteção do mínimo existencial.

A inversão do ônus probatório, nos moldes do CDC, impõe às instituições financeiras o dever de comprovar a regularidade das contratações, sobretudo diante da hipossuficiência e da alegação de fraude.

A fixação da multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 20.000,00, mostra-se adequada para a obrigação de abstenção de inclusão ou de exclusão do nome da consumidora nos cadastros de inadimplentes, dada a natureza contínua da infração.

Quanto à obrigação de não descontar valores do benefício da autora, a multa deve observar a periodicidade do ato ilícito, que é mensal, razão pela qual se impõe a alteração da periodicidade das astreintes para incidência mensal, a cada desconto indevido verificado, mantendo-se o valor por evento e o teto total fixado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

É cabível a concessão de tutela de urgência para suspender descontos em benefício assistencial diante de indícios de fraude na contratação e risco à subsistência da parte autora.

A multa cominatória por descumprimento da ordem de suspensão de descontos deve observar a periodicidade do ato ilícito, sendo aplicável por mês, a cada desconto indevido.

A multa diária é adequada para obrigações de fazer ou não fazer de caráter contínuo, como a exclusão ou abstenção de negativação do nome da parte autora.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300 e 537; CF/1988, art. 1º, III; CDC, arts. 6º, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, AI nº 8027744-18.2020.8.05.0000, Rel. Desa. Regina Helena Ramos Reis, Segunda Câmara Cível, j. 22.04.2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

CONHECER E DAR PARCIAL
AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.